Tribunal: TJMT
Processo: 1014402-82.2020.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014402-82.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fiscalização]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SG SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA - ME - CNPJ: 05.236.794/0001-00 (APELADO), TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 23.014.826/0002-96 (APELADO), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (ADVOGADO), TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 23.014.826/0001-05 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro ( em substituição legal).).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SUPERMERCADO – IRREGULARIDADES REITERADAS – PRODUTOS VENCIDOS – EMBALAGEM DANIFICADA – IRREGULARIDADES QUANTO AOS PREÇOS – REITERAÇÃO – DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

A exposição e a comercialização de produtos vencidos, com embalagens danificadas e sem procedência, bem como a divergência dos preços anunciados nos produtos das gôndolas em comparação com os valores aferidos no caixa, mediante a leitura do código de barras, quando constatadas por reiteradas fiscalizações da vigilância sanitária, configuram dano moral coletivo, uma vez que houve a exposição do consumidor ao perigo.

Para configuração do dano moral coletivo não se exige a prova do sofrimento, da dor ou da angústia causados aos consumidores, e o montante da indenização deve ter caráter pedagógico e proporcional ao dano.

Na fixação do valor da indenização, a título de dano moral coletivo, deve-se levar em consideração a reprovabilidade da conduta ilícita e a capacidade econômica do causador do dano, ou seja, o quantum indenizatório deve estar de acordo com os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, MT, nos autos da presente “AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA”, ajuizada pela parte apelante, em face de TROPICAL SUPERMERCADO LTDA, que julgou improcedentes os pedidos iniciais consubstanciados na obrigação de fazer (cessar todas as irregularidades apontadas pelo Ministério Público), e o pagamento de multa de indenização por dano moral coletivo pelas práticas abusivas perpetradas no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

A parte apelante sustenta, em síntese, que, não obstante as fiscalizações realizadas pelo PROCON tenham se realizado nos anos de 2013, 2014 e 2015, em todas elas foi verificada a reiteração das mencionadas práticas abusivas e lesivas ao consumidor, sendo que o descumprimento reiterado foi devidamente demonstrado, implicando em risco de dano à saúde e segurança do consumidor, o que, inegavelmente, satisfaz os requisitos para a condenação da Apelada em danos morais coletivos.

Além disso, assevera que “(...) a verosimilhança das alegações se consubstancia-se na prática reiterada de comercialização de produtos com validade vencida e divergência de valores, conforme demonstram os inúmeros autos de infração lavrados pelo órgão competente”.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos, requer o provimento do presente recurso de Apelação, com a parcial reforma da sentença apelada, para fins de condenar a empresa Recorrida ao pagamento de multa de indenização por dano moral coletivo pelas práticas abusivas perpetradas no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); sopesando-se, para tanto, as argumentações jurídicas lançadas.

A parte apelada, intimada, apresentou contrarrazões, por via das quais impugna integralmente os fundamentos do recurso, requerendo o seu não provimento (ID. 180133320).

A Procuradoria-geral de Justiça, em seu parecer, manifesta-se pelo provimento do apelo (ID. 190972681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de “RECURSO DE APELAÇÃO” interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, MT, nos autos da presente “AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA”, ajuizada pela parte apelante, em face de TROPICAL SUPERMERCADO LTDA, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Contra o decisum de primeiro grau, recorre o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, sendo que a análise recursal cinge-se em apreciar se está configurada, ou não, a ocorrência de dano moral coletivo a ser indenizado.

No concernente às irregularidades apontadas nos autos de infração que instruíram a demanda, relativas à lesão ao direito do consumidor, é incontroversa nos autos a sua ocorrência, eis que devidamente instruídos com relatórios, autuações e registros, de modo que não há dúvidas de que a ré praticou conduta potencialmente danosa a uma coletividade indeterminada de consumidores

Além disso, não houve, pela parte recorrida, qualquer negativa acerca da existência das irregularidades, limitando-se a argumentar que todas foram devidamente sanadas e, por isso, sustenta ser incabível a pretensa condenação ao pagamento de danos morais coletivos.

Todavia, o fato de o estabelecimento comercial ter, supostamente, sanado as irregularidades dantes constatadas não afasta a ocorrência dos fatos, tampouco a obrigação de reparar os danos morais coletivos causados, ainda que sejam relacionados com as irregularidades averiguadas preteritamente, as quais, diga-se, além de abusivas, colocaram em risco a saúde e a segurança dos consumidores.

Ressalta-se, por oportuno, que, mesmo sanadas as supraditas irregularidades, dentre elas a exposição para venda de produtos vencidos, divergência de preços, dentre outras, estas foram constatadas nos anos de 2013, 2014 e 2015, ou seja, persistiram no estabelecimento comercial inspecionado por longo período, reiteradamente, mesmo com as notificações encaminhadas pelo órgão fiscalizador, fatos que denotam a afronta aos direitos básicos do consumidor e colocam em risco, inclusive, a sua saúde.

Diante de tais circunstâncias, não há dúvidas de que a parte apelante praticou conduta potencialmente danosa a uma coletividade indeterminada de consumidores, ou seja, um número incontável de consumidores esteve à mercê de práticas comprovadamente abusivas.

Com efeito, a CRFB, em seu artigo 5º, inciso V, assegura a todos o direito a “indenização por dano material, moral ou à imagem”.

Ademais, a norma constitucional não restringe a reparação a um único indivíduo, sendo que a doutrina e a jurisprudência firmaram posicionamento no sentido de que, quando são atingidos valores e interesses fundamentais de um grupo, não há como negar à coletividade a defesa do seu patrimônio imaterial.

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor não deixa dúvida acerca do reconhecimento da tutela dos direitos imateriais da coletividade, confira-se:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos”.

E mais, em seu artigo 81, o mesmo códex acolhe expressamente a tutela individual e coletiva:

“Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:

I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;

II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;

III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum”.

Além disso, a Lei Federal n.º 7.347/85, que disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados, dentre outros, ao consumidor, prevê expressamente a autorização para ajuizamento de demanda objetivando a reparação de dano moral coletivo. Veja-se:

“Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados:

(...)

II – ao consumidor”.

Cumpre consignar, ainda, que o dano moral coletivo prescinde de prova da ocorrência de dano concreto a um determinado indivíduo, ou grupo de indivíduos, pois tal modalidade se caracteriza pela submissão da coletividade ao risco de dano.

Assim, a despeito da fundamentação constante do decisum objurgado no sentido de que as irregularidades estão, hodiernamente, sanadas, observa-se que elas foram praticadas reiteradamente por longo período e consistem na comercialização de produtos em desacordo com as normas oficiais, expondo o consumidor, inclusive, a perigo, motivo pelo qual é perfeitamente cabível a condenação do estabelecimento comercial ao pagamento de danos morais coletivos.

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONSUMIDOR - VIOLAÇÃO DE REGRAS SANITÁRIAS – SUPERMERCADO - PRODUTOS ARMAZEDADOS DE FORMA INADEQUADA – DIVERGÊNCIA E/OU AUSÊNCIAS DE INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS SOBRE OS ITENS - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS - POSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DE REGRAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR - GRAVE OFENSA À COLETIVIDADE INDETERMINADA DE CONSUMIDORES - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - ASTREINTES FIXADAS EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1- Comprovada a existência de ofensa ao Código de Defesa do Consumidor, consubstanciadas na má condição de organização e higiene dos depósitos de produtos mantidos pela rede de supermercados, de modo a colocar em risco a saúde dos consumidores, devem ser mantidas as determinações de obrigação de fazer e não fazer, até que se comprove a regularização de todas as não-conformidades apontadas pela Vigilância Sanitária. 2- Considerando a gravidade dos fatos e os prejuízos causados à coletividade, em virtude da comercialização de produtos impróprios para o consumo, impõe-se a condenação dos estabelecimentos comerciais em indenização por danos morais coletivos, nos termos do art. 6º, VI, do CDC. 3- Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 0038587-73.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 07/07/2021)”.

“E M E N T A PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SUPERMERCADO – IRREGULARIDADES REITERADAS – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – CONHECIMENTO DOS FATOS – FISCALIZAÇÕES IN LOCO – PRODUTOS VENCIDOS – EMBALAGEM DANIFICADA – IRREGULARIDADES QUANTO AOS PREÇOS – REITERAÇÃO – DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – OBSERVADOS – APELO DESPROVIDO. 1. Aplicado o disposto no artigo 21, da Lei nº 4.717, de 29 de junho de 1965, não teria transcorrido o prazo de cinco (5) anos para propositura da ação coletiva, visto que o termo inicial é a data do conhecimento dos fatos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, este que se deu na instauração do procedimento preparatório. 2. A exposição e a comercialização de produtos vencidos, com embalagens danificadas e sem procedência, quando constatada por reiteradas fiscalizações da vigilância sanitária, configura o dano moral coletivo, visto que houve a exposição do consumidor ao perigo. 3. Para configuração do dano moral coletivo, não se exige a prova do sofrimento, da dor ou da angústia causado aos consumidores, e o montante da indenização deve ter caráter pedagógico e proporcional ao dano. 4. Na fixação do valor da indenização, a título de dano moral coletivo, deve-se levar em consideração a reprovabilidade da conduta ilícita e a capacidade econômica do causador do dano, ou seja, o quantum indenizatório deve estar de acordo com os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

(TJ-MT - AC: 10144070720208110003, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 30/10/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/11/2023)”.

Assim, a extensão do dano e a atual regularidade da conduta imputada à parte apelada são aspectos ponderáveis no arbitramento da indenização, porém, mostram-se inaptas ao propósito de afastar o reconhecimento do dano social, diante da inequívoca constatação de graves irregularidades no estabelecimento em questão que, como disse, colocaram em risco a saúde pública, atingindo uma coletividade indeterminada de consumidores.

Logo, concluo que a irresignação recursal merece prosperar.

No que tange ao arbitramento do quantum indenizatório, deve ser considerada a magnitude dos danos causados aos consumidores em geral, tanto os efetivos, quanto aqueles em potencial, assim como a gravidade da irregularidade praticada.

Nesse sentido, necessário valorar adequadamente os elementos probatórios colacionados e ponderar, com razoabilidade, não apenas as circunstâncias do evento danoso, mas, também, fatores tais como a gravidade da lesão, a parcela da coletividade atingida e a situação econômica do agente causador do dano.

Assim, concluo que o valor sugerido de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de Danos Morais Coletivos encontra-se adequado, pois suficiente para a reparação dos danos causados aos direitos e interesses difusos lesados, adequando-se ao caso em tela, sob pena de não haver nenhum caráter punitivo ou aflitivo pelo ato praticado pelo estabelecimento recorrido.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO do recurso e DOU PROVIMENTO ao apelo, para CONDENAR a parte requerida, ora apelada, ao pagamento da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos morais coletivos, sobre a qual deverá incidir juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, desde a última vistoria realizada (02.10.2015, conforme consta do ID. 180130116 – pág. 69/81) e correção monetária pelo INPC, desde a presente data, de acordo com as súmulas n.º 54 e 362, do STJ, valores que deverão ser recolhidos ao Fundo de Apoio ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto o Ministério Público é o autor da ação, nos termos do artigo 18, da Lei n.º 7.347/85.

CONDENO, ainda, a parte requerida/apelada ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024